Tribunal: TJES
Processo: 5002817-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002817-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLON CHIERICI LAURINDO e outros
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002817-21.2021.8.08.0000

Recorrentes:
Marlon Chierici Laurindo e Acyr Baptista Laurindo

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

MARLON CHIERICI LAURINDO E ACYR BAPTISTA LAURINDO
interpuseram
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Efeito Suspensivo e Ativo,
em face da
DECISÃO
(
ID 1293931), integrada pela
DECISÃO

(
ID 1294035) proferida
pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ – ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelos Recorrentes em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado pelos Recorrentes, bem como recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, além de determinar a intimação do Recorrido para apresentar Impugnação aos Embargos à Execução.

Irresignados, os Recorrentes sustentam possuem direito ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não possuem condições de arcarem com as custas processuais, sem prejuízo de sustento próprio.

Assim, alegam que, se não for concedida à Assistência Judiciária Gratuita, haverá baixa na distribuição nos Embargos à Execução opostos, ocasionando
“dano de incerta reparação, na medida em que se estaria a permitir baixa da distribuição dos embargos e o prosseguimento da Execução que sequer foi instruída com a documentação necessária ao seu regular processamento, ou seja, a ausência do título na qual está amparada a execução 0000241-96.2019.8.08.0005, especialmente com possibilidade de penhora de bens em processo nulo, afetando diretamente o patrimônio das partes”.

Ademais, afirmam que
“o contrato juntado aos autos da execução 0000241-96.2019.8.08.0005 (cédula de crédito) veio por cópias simples, e o agravante não reconhece a validade e existência, e o banco (...) não juntou os títulos ou alegou impossibilidade de juntar os originais”, sendo certo que “a ação de execução lastreada por cédula de crédito bancário não pode ser ancorada em cópias, dada a cartularidade do título”.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso, para que seja concedido benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, e seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Decisão (ID 1855110) proferida pelo Eminente Desembargador
Victor Queiroz Schneider deferindo
“o efeito suspensivo e ativo pleiteado, para conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos”.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contraminuta (ID 1945288).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002817-21.2021.8.08.0000

Recorrentes:
Marlon Chierici Laurindo e Acyr Baptista Laurindo

Recorrido:
Banco do Brasil S.A.

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
MARLON CHIERICI LAURINDO E ACYR BAPTISTA LAURINDO

interpuseram
RECURSO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de Efeito Suspensivo e Ativo,
em face da
DECISÃO
(
ID 1293931), integrada pela
DECISÃO

(
ID 1294035) proferida
pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE APIACÁ – ES
, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelos Recorrentes em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
, cujo
decisum
indeferiu o pedido de Gratuidade da Justiça formulado pelos Recorrentes, bem como recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo, além de determinar a intimação do Recorrido para apresentar Impugnação aos Embargos à Execução.

Irresignados, os Recorrentes sustentam possuem direito ao benefício da gratuidade de justiça, tendo em vista que não possuem condições de arcarem com as custas processuais, sem prejuízo de sustento próprio.

Assim, alegam que, se não for concedida à Assistência Judiciária Gratuita, haverá baixa na distribuição nos Embargos à Execução opostos, ocasionando
“dano de incerta reparação, na medida em que se estaria a permitir baixa da distribuição dos embargos e o prosseguimento da Execução que sequer foi instruída com a documentação necessária ao seu regular processamento, ou seja, a ausência do título na qual está amparada a execução 0000241-96.2019.8.08.0005, especialmente com possibilidade de penhora de bens em processo nulo, afetando diretamente o patrimônio das partes”.

Ademais, afirmam que
“o contrato juntado aos autos da execução 0000241-96.2019.8.08.0005 (cédula de crédito) veio por cópias simples, e o agravante não reconhece a validade e existência, e o banco (...) não juntou os títulos ou alegou impossibilidade de juntar os originais”, sendo certo que “a ação de execução lastreada por cédula de crédito bancário não pode ser ancorada em cópias, dada a cartularidade do título”.

Diante disso, pleiteia a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso, para que seja concedido benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, e seja concedido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, o Eminente
Desembargador
Substituto Victor Queiroz Schneider
exarou Decisão
de ID
1855110
,
deferindo
“
o efeito suspensivo e ativo pleiteado, para conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos”
,
nos seguintes termos:

“
DECIDO.

I – DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM GRAU RECURSAL

Consoante

relatado, os Recorrentes buscam o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, com fundamento nas disposições da Lei Federal nº 1.060/1950, declarando-se, para tanto, impossibilitados de arcarem com o preparo recursal.

Como cediço, a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como meio de concretizar as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional e da unidade da jurisdição.

Nesse sentido, relativamente às pessoas naturais, o artigo 99, § 3º do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao revogado artigo 4º, da Lei Federal nº 1.060/1950), manteve a regra de que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência pela parte,
não subsistindo dúvidas que tal declaração possui presunção relativa de veracidade,
in verbis
:

“
Artigo 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 3º

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Na hipótese
,
tenho que os Recorrentes
lograram êxito em demonstrar a hipossuficiência financeira, tendo em vista que recebem cerca de um salário mínimo, cada, consoante as Declarações de Imposto de Renda (IDs 1446207 e 1449209), bem como que o Sr.
ACYR BAPTISTA LAURINDO possui gastos elevados com tratamento de saúde, possuindo, inclusive, duas cuidadoras.

Diante disso,
vislumbro
razões à concessão da gratuidade
, de modo que
DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente
, em grau recursal.

II -
DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, em relação ao indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo Magistrado de Piso, tenho que os Recorrentes lograram êxito em comprovar fazerem jus a benesse processual, recebem cerca de um salário mínimo, cada, consoante as Declarações de Imposto de Renda (IDs 1446207 e 1449209), bem como que o Sr.
ACYR BAPTISTA LAURINDO possui gastos elevados com tratamento de saúde, possuindo, inclusive, duas cuidadoras.

Ademais, os Recorrentes pleiteiam que os Embargos à Execução sejam recebidos com efeito suspensivo, na medida em que
“o contrato juntado aos autos da execução 0000241-96.2019.8.08.0005 (cédula de crédito) veio por cópias simples, e o agravante não reconhece a validade e existência, e o banco (...) não juntou os títulos ou alegou impossibilidade de juntar os originais”, sendo certo que “a ação de execução lastreada por cédula de crédito bancário não pode ser ancorada em cópias, dada a cartularidade do título”.

Além disso, afirmam que o prosseguimento da Execução pode causar vários prejuízos aos Recorrentes, notadamente diante da
possibilidade de penhora de seus bens, afetando diretamente o patrimônio das partes.

Com cediço,
o artigo 919, § 1, do Código de Processo Civil, determina que
“
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
".

Na hipótese, verifica-se, primeiramente, que
os Recorrentes deram bem em garantia.

No tocante ao
fumus boni juris
,
cumpre destacar que, em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3
. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
.

1.
Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3.
Recurso especial desprovido.”

(
STJ
; REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Nesta senda, cumpre destacar que a circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula.

No caso das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma específica de transferência das mesmas, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

Assim,
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse no documento original.

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

Por fim,
o
periculum in mora
também restou devidamente comprovado, na medida em que o prosseguimento de uma Execução que, posteriormente, poderá ser declarada nula, acarretará graves danos ao patrimônio dos Recorrentes, que já possuem uma condição financeira debilitada.

Neste diapasão, a princípio, vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para concessão da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos.

Isto posto,
DEFIRO,
o efeito suspensivo e ativo pleiteado, para conceder o benefício da
Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se os Recorrentes
para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Recorrido

para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado
, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória - ES, 17 de novembro de 2021.

VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

DESEMBARGADOR RELATOR SUBSTITUTO
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

In casu,
os Recorrentes lograram êxito em comprovar fazerem jus a benesse processual, recebem cerca de um salário mínimo, cada, consoante as Declarações de Imposto de Renda (IDs 1446207 e 1449209), bem como que o Sr.
ACYR BAPTISTA LAURINDO possui gastos elevados com tratamento de saúde, possuindo, inclusive, duas cuidadoras.

No tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o artigo 919, § 1, do Código de Processo Civil, determina que
“
o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
".

No caso dos autos, restou verificado que
os Recorrentes deram bem em garantia.

Ademais, em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito original,
o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento assente
acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente
,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3
. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

Como cediço, a característica da circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso específico das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma de transferência das mesmas, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário,
sem a necessidade de qualquer anuência do devedor
.

Assim, uma das consequências dos princípios da circulabilidade e cartularidade
é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da Ação de Execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento, tendo em vista que as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse no documento original.

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

Isto posto, nos temos da fundamentação retro aduzia, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, no sentido de
conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(Documento assinado e datado eletronicamente)

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM.
COMPROVADA A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DA EXECUÇÃO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA OU RURAL. CIRCULABILIDADE E CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, é plenamente cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita às partes e, na esteira do que preconiza o §3º, do artigo 99, do Código de Processo Civil/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

II.
In casu,
os Recorrentes lograram êxito em comprovar fazerem jus a benesse processual, recebem cerca de um salário mínimo, cada, consoante as Declarações de Imposto de Renda (IDs 1446207 e 1449209), bem como que o Sr.
ACYR BAPTISTA LAURINDO possui gastos elevados com tratamento de saúde, possuindo, inclusive, duas cuidadoras.
Assistência Judiciária Gratuita deferida em sede recursal.

III.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, na espécie, encontra respaldo no artigo 919, § 1, do Código de Processo Civil, cuja norma legal determina que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes".

IV.

No caso dos autos, restou verificado que os Recorrentes ofertaram bem em garantia à Ação de Execução.

V.

Na espécie, impõe-se destacar acerca da manifesta
necessidade de juntada da Crédula de Crédito original, revelando-se assente a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça direcionado à
indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações judiciais cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.

VI.
A característica da circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso específico das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma de transferência das mesmas, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

VII.
Uma das consequências dos princípios da circulabilidade e cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da Ação de Execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento, tendo em vista que as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse no documento original.

VIII.
A necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

IX.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, no sentido de conceder o benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Recorrentes, bem como conferir efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.